Tribunal: TJDFT
Processo: 0726298-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726298-92.2023.8.07.0007 RECORRENTE: RONAN RODRIGUES DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei 9.503/1997) e lhe impôs a pena de 8 meses de detenção, 14 dias-multa e proibição de dirigir veículo automotor por 4 meses. A Defesa pugnou pela absolvição sob os fundamentos de insuficiência de provas à condenação e de atipicidade da conduta decorrente da aplicação do princípio da insignificância. De forma subsidiária, requereu a revisão da dosimetria da pena, para que seja excluída a valoração negativa da conduta social. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar se as provas constantes do caderno processual são suficientes para a condenação; (ii) examinar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; e (iii) avaliar a adequação da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração negativa da conduta social. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas a partir da prova documental, pericial e oral, especialmente pelo resultado obtido pelo teste de etilômetro, que apontou a presença de 0,41 mg de álcool por litro de ar alveolar; bem como pelos depoimentos das testemunhas policiais. 4. O crime de embriaguez ao volante é delito de perigo abstrato, dispensando a demonstração de risco concreto, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 5. A realização de manobras perigosas em via pública, sob influência de álcool, e a reincidência, impossibilitam a aplicação do princípio da insignificância em favor do apelante, considerando a reprovabilidade e a periculosidade da conduta. 6. Ausente fundamentação concreta e idônea para justificar a valoração negativa da conduta social, o vetor deve ser afastado, com o consequente redimensionamento da pena-base. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. O crime de embriaguez ao volante caracteriza-se como delito de perigo abstrato, sendo suficiente a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por níveis de álcool acima dos limites legais. 2. A realização de manobras perigosas em via pública, sob influência de álcool, e a reincidência, impossibilitam a aplicação do princípio da insignificância, considerando a reprovabilidade e a periculosidade da conduta, incompatíveis com os vetores que regem o princípio. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.503/1997, artigo 306, § 1o, inciso I; Código Penal, artigos 59, 61, 65, 67 e 77. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no HC n. 700.764/SC, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022; AgRg no AREsp n. 2.407.311/MA, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023; TJDFT - Acórdão 1410846, 07188541320208070007, Relatora Desembargadora Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022; Acórdão 1921318, 0717712-72.2023.8.07.0005, Relator Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/9/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, e artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de embriaguez ao volante ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação, tendo em vista que tanto a prova testemunhal quanto o próprio teste no etilômetro demonstram a insignificância da conduta; b) artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, defendendo a aplicação dos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e do in dubio pro reo, pois, pairando dúvidas sobre a autoria delitiva, não se pode imputá-la ao denunciado sem elementos e prova suficientes para amparar sua condenação; c) artigos 33, 44 e 59, todos do Código Penal, e Súmulas 440 do STJ e 718 e 719, ambas do STF, pugnando pela modificação do regime inicial de cumprimento da pena a fim de que seja imposto o regime aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155, 156, 158 e 386, todos do CPP, e 306 do CTB. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E RESISTÊNCIA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, é possível a fixação do regime inicial mais gravoso em virtude dos maus antecedentes e da reincidência em crime doloso. 3. A despeito de a pena ter sido fixada em 1 ano, 5 meses e 2 dias de detenção, correta a imposição do regime prisional mais gravoso “semiaberto”, em razão dos maus antecedentes e da reincidência, nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal, sendo também descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no HC n. 896.777/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024).(g.n.). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo no que se refere ao aludido vilipêndio ao artigo 44 do CP, porque “Não se pode conhecer da alegação de ofensa a dispositivos legais cujo conteúdo normativo se mostre incapaz de amparar a tese jurídica invocada pela parte. Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.061.251/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto à apontada violação às Súmulas 440 do STJ e 718 e 719, ambas do STF, porquanto “Não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025